Tribunal: CARF
Processo: 18220.720067/2020-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
18220.720067/2020-97
ACÓRDÃO
3102-002.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADUBOS SUDOESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LEI No
12.249, DE 11/06/2010, ART. 74, § 17. INCONSTITUCIONALIDADE. STF.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17
do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no
dispositivo legal reputado inconstitucional.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.468,
de 23 de maio de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.729132/2018-28, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720067/2020-97
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento.
A exigência é referente ao Auto de Infração Multa Isolada por Compensação Não-
Homologada, de acordo com o Despacho Decisório constante do processo 10120.900598/2016-00
que homologou em parte a compensação declarada (Dcomp), o que ensejou a aplicação de multa
prevista na legislação.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou a impugnação do
Contribuinte negando provimento ao recurso, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2020
LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Será aplicada multa isolada de cinqüenta por cento sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
FUNUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.VEDAÇÃO.
É vedado ao órgão de julgamento afastar a aplicação de lei, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto à
insubsistência da autuação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720067/2020-97
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa
isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96,, decorrente de
compensações consideradas não homologadas constante do processo no
10120900591/2016-80. As compensações foram consideradas não homologadas
tendo em vista a inexistência de crédito disponível no DARF indicado.
A Recorrente alega que deve ser analisada a inconstitucionalidade do § 17o do
art. 74 da Lei 9.430/96 porque a imposição de multa nos moldes aplicados à
Recorrente configura ainda lesão à garantia do “Devido Processo Legal” prevista
no artigo 5o, VI da CF/88, vez que estabelece penalidade em razão de mero
indeferimento de reconhecimento de direito, no caso, pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo legal que
normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar que esta tese está
sendo atualmente discutida pelo STF através do Recurso Extraordinário n.
736.969/RS e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Com razão a Recorrente.
A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em
sede de repercussão geral (Tema 736), resultando na declaração da
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a
incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema, na
sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do
art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do
RICARF, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema Corte, dando
provimento ao presente recurso, motivo pelo qual deve ser cancelada
integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.475 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18220.720067/2020-97
4
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 65
DF CARF MF
Original